Tribunal: TJDFT
Processo: 0701336-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701336-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A EMBARGADO: JULIANA SARAIVA DE OLIVEIRA, MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA FILHO, SOMPO SEGUROS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S/A, contra o acórdão de ID 48174054. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 48709812. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se SOMPO SEGUROS S.A., JULIANA SARAIVA DE OLIVEIRA e MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA FILHO., para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2023 16:03:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador